Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-63.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Apelação. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo configurado. Princípio da consunção. Não cabimento, condutas independentes e com desígnios autônomos. Redimensionamento da pena. Admissibilidade. Compensação da confissão espontânea com a reincidência. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial e regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo configurado. Princípio da consunção. Não cabimento, condutas independentes e com desígnios autônomos. Redimensionamento da pena. Admissibilidade. Compensação da confissão espontânea com a reincidência. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial e regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.